Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004845-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (AGRAVANTE), MAURO DEFENTI - CPF: 129.550.869-91 (AGRAVANTE), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (AGRAVANTE), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (AGRAVANTE), IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI - CPF: 817.115.141-87 (AGRAVANTE), OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE - CPF: 866.140.701-00 (AGRAVANTE), ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE - CPF: 626.326.049-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLEITO REVISIONAL DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E ABUSIVIDADE DA NEGOCIAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Visando a demanda a declaração da abusividade das cláusulas contratuais, bem como o excesso da execução por inexigibilidade do título, o valor da causa deverá ser, conforme previsão do artigo 292, VII do CPC/15, o valor dado à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIO DEFENTE NETO e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de embargos à execução no. 1005662-67.2019.811.0037 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da parte embargante para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do referido códex.

Sustentam os agravantes que a r. decisão desconsiderou entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o valor que está sendo executado e aquele que se entende devido.

Asseveram que os embargos somente terão o mesmo valor que a execução, quando a impugnação se volta contra a totalidade do débito; todavia, não é o caso dos autos, haja vista que os Agravantes estão pedindo a revisão dos contratos.

Afirmam ainda, que a situação atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, pelo que se busca, antes da decisão do mérito em si, o efeito ativo do Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão da decisão prolatada no que toca à emenda da inicial e recolhimento da diferença das custas processuais, até o julgamento do presente Agravo.

Requerem seja o presente recurso recebido e concedida a tutela antecipada recursal para o fim de determinar a suspensão da decisão prolatada no que toca à emenda da inicial e recolhimento da diferença das custas processuais, até o julgamento do presente Agravo, nos termos da fundamentação supra; no mérito seja provido, para o fim de reformar a decisão agravada, uma vez que o valor atribuído à causa nos Embargos à Execução devem corresponder à diferença entre o valor da dívida cobrada e o que entendem devido.

A liminar foi deferida. (id. 35316980)

Informações. (id. 35884985)

Contrarrazões. (id. 38663993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIO DEFENTE NETO e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de embargos à execução no. 1005662-67.2019.811.0037 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da parte embargante para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do referido códex.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão
a quo
que, nos autos dos embargos à execução, determinou a retificação do valor dado à causa.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o valor da causa "em sede de embargos à execução, deve corresponder ao valor atribuído ao processo executivo, que neste caso é de R$758.132,87 (setecentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) ”.

Como esclarecido pelos próprios agravantes, os embargos à execução visam reconhecer a inexigibilidade do título que aparelha os autos de execução de título Extrajudicial no 492.102.498 ex. 492.101.118, ante o reconhecimento de abusividade na renegociação de cédula de crédito rural e, a revisão global de todos os contratos.

Pois bem.

Constata-se, que os agravantes não aduziram apenas a existência de excesso de execução, mas igualmente argumentam quanto à inexigibilidade do título que aparelha os autos da execução o que, se acolhido, conduzira à extinção da execução. Portanto, contra a totalidade da execução, pelo que o valor da causa deve corresponder ao valor total da execução.

Portanto, o pedido de reconhecimento do excesso de execução é pedido subsidiário, que não interfere no valor da causa, que é o valor do pedido principal. É a norma do art. 292, VII, do CPC.

Assim sendo, a indicação de um valor aleatório como valor da causa não deve ser autorizado, de modo que o juízo agiu com acerto ao determinar a sua retificação, eis que o valor do excesso é absolutamente irrelevante no caso concreto, seja para substituir o valor da execução, seja para acrescê-lo. Em síntese: o valor da causa nos presentes embargos é o valor total da execução, como corretamente decidido.

Registra-se, ainda, que em caso de acolhimento do pedido principal dos embargos, extinguindo-se a execução, não haverá prejuízo aos embargantes, considerando a possibilidade de ressarcimento das custas ao final da ação, em caso de êxito.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida (id. 35316980) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020